Tribunal: TJES
Processo: 0003123-72.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003123-72.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MEGATON SERVICOS LTDA - ME

APELADO: ZORTRAN LOCACOES E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):

DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE PROTESTO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COISA JULGADA CONFIGURADA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por MEGATON SERVIÇOS LTDA – ME, inconformada com sentença proferida no âmbito de procedimento de tutela de urgência requerida em caráter antecedente, ajuizado em face de ZORTRAN LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, que julgou improcedentes os pedidos de nulidade do protesto de duplicata, declaração de inexistência de débito e exclusão de cadastro de inadimplentes, revogando a tutela antecipada e condenando a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios. A apelante busca a reforma da sentença e o deferimento da gratuidade da justiça, sob alegação de extinção da empresa por encerramento voluntário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão da justiça gratuita a pessoa jurídica extinta; (ii) determinar se incide coisa julgada sobre o pedido de declaração de inexistência do débito; (iii) apurar se há nulidade no protesto de duplicata e na inscrição da autora em cadastro de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica exige prova de hipossuficiência, conforme art. 99, §3º, do CPC. A apresentação de Certidão de Baixa de Inscrição no CNPJ perante a Receita Federal por Liquidação Voluntária comprova a ausência de faturamento da empresa, autorizando o deferimento do benefício.

A pretensão de declarar a inexistência do débito encontra óbice na coisa julgada formada na ação de cobrança nº 0027714-59.2018.8.08.0048, em que a dívida foi reconhecida judicialmente com trânsito em julgado em 04/04/2022, tornando imutável a decisão que declarou válida a obrigação.

À luz dos arts. 502, 503 e 508 do CPC/15, a tentativa de rediscutir o débito objeto de sentença anterior afronta a autoridade da coisa julgada, sendo incabível nova análise das questões já decididas ou que poderiam ter sido alegadas na demanda originária.

Comprovada a existência e exigibilidade do débito, e ausente prova de pagamento pela apelante, é legítimo o protesto da duplicata e a inscrição em cadastro de inadimplentes, configurando exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

A jurisprudência do TJES é pacífica no sentido de que a negativação decorrente de dívida existente e não paga não configura ato ilícito nem gera dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A pessoa jurídica faz jus à gratuidade da justiça, desde que comprove documentalmente sua hipossuficiência.

A coisa julgada impede a rediscussão da existência de débito já reconhecido judicialmente em ação de cobrança anterior.

O protesto de duplicata e a inscrição em cadastro de inadimplentes, fundados em dívida reconhecida por sentença transitada em julgado, constituem exercício regular de direito e não configuram ato ilícito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 98, §3º; 99, §3º; 502; 503; 508; CC, art. 188, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5000022-47.2016.8.08.0055, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 04.10.2023; TJES, Apelação Cível nº 0010471-24.2015.8.08.0011, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, j. 10.08.2023; TJES, Apelação Cível nº 0000457-61.2019.8.08.0036, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 28.03.2023; TJES, Apelação Cível nº 0009117-42.2018.8.08.0048, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 21.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003123-72.2018.8.08.0035

APELANTE:
MEGATON SERVIÇOS LTDA – ME

APELAD
A
: ZORTRAN LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

JUIZ DE DIREITO: DR.
FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Consoante o relatado, t
rata-se de apelação cível interpost
a
por
MEGATON SERVIÇOS LTDA – ME
,

irresignada com a sentença
proferida
pelo JUÍZO D
E
VILA VELHA
– COMARCA DA CAP
I
TAL – 1ª VARA CÍVEL,
no bojo d
e
PROCE
DIMENTO DE TUTE
LA DE URGÊNCIA REQUERIDA
EM CARÁTER ANTECIPA
D
A E ANTEC
ED
ENTE ajuizado em
face de
ZORTRAN LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
,
cujo
decisum

julgou
improcedentes
os pedidos autorais,
revogando a antecipação da tutela outrora deferida em prol da autora/apelante e condenando-a ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Em suma,
a
apelante
persegue a reforma da sentença

para que sej
am julgados p
ro
cede
ntes seus pedidos de
(i)
declaração d
e nulidade do protesto da duplicata mercantil,
(ii)
declaração
de inexistência d
e débito

e (iii) exclusão definitiva da apelante do cadastro de inadimplentes. Ademais, pede pela concessão da justiça gratuita em razão d
e

ter sido extinta por encerramento e liquidação voluntária.

Contrarrazões impugnando o pedido de assistência judiciária gratuita e vindicando o desprovimento recursal.

Intimada
a
manifestar-se acerca
da aparente incidência de coisa julgada sobre a tese de inexistência do débito discutido, aduziu a apelante
a
relativização
do instituto,
em petição ao id. 12910049.

PRELIMINAR – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

D
estaca-se ter a autora/apelante requerido a concessão da assistência judiciária gratuita.

A presunção de veracidade da hipossuficiência arguida não se estende a pessoas jurídicas – nos termos do §3º do art. 99 do CPC –, devendo, nesses casos, ser tal carência documentalmente comprovada.

Examinados os autos, concluo pela incapacidade da PJ de arcar com as custas e despesas do processo, ante a juntada de Certidão de Baixa de Inscrição no CNPJ ao id. 11951303, emitida pela Receita Federal, tendo por motivo a “Extinção Por Encerramento Liquidação Voluntária”.

Nesse sentido, inclusive, decidiu esse Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. EMPRESA BAIXADA EM 2017. ISENÇÃO DAS CUSTAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não há óbice para a concessão da gratuidade judiciária à pessoa jurídica (art. 98 do CPC) que, contudo, deve ter a sua hipossuficiência financeira comprovada, em consonância com o disposto na Súmula 481 do STJ. 2.
Considera-se comprovada a situação de hipossuficiência da pessoa jurídica, não possuindo condições de arcar com as custas e despesas do processo, a relação de rendimentos apresentada, bem como a situação de “baixada” no cadastro na Receita Federal.
3. Recurso conhecido e provido para deferir a assistência judiciária gratuita. (TJES, Apelação Cível, 5000022-47.2016.8.08.0055, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador:
QUARTA
CÂMARA CÍVEL,
04
/10/2023)

“
[...
]
Por outro lado, com relação ao pedido de assistência judiciária gratuita, conforme os documentos juntados aos autos,
a recorrente comprova que, além de inativa, deu baixa na sua inscrição no CNPJ, o que demonstra o encerramento de suas atividades e, naturalmente, a ausência de fluxo de caixa para o custeio de despesas. 5. A referida documentação é suficientemente apto a demonstrar a hipossuficiência narrada, isso porque, em se tratando de documento oficial que tem como objetivo demonstrar a situação da pessoa jurídica, resta demonstrado que o CNPJ está baixado e, por consequência, a sociedade empresária está sem faturamento, pois sem capacidade para exercer sua atividade empresarial, situação autorizada à concessão do benefício pleiteado.
6. Recurso parcialmente provido.”
(TJES, Apelação Cível, 0010471-24.2015.8.08.0011, Relator: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador:
TERCEIRA
CÂMARA CÍVEL,
10/08
/2023)

Nessa senda, sem delongas,
defiro a gratuidade da justiça à demandante/apelante
.

PREJUDICIAL – COISA JULGADA

Superado tal ponto, embora não aduzido em contrarrazões, registro que parte do pedido encontra-se coberto pela coisa julgada, pel
os motivos
que exporei abaixo.

No caso dos autos, a discussão cinge-se à suposta inexistência da dívida cobrada pela apelada, bem como a
s
consequente
s
nulidade
s
do protesto da duplicata mercantil no valor de R$ 148.514,74 (cento e quarenta e oito mil quinhentos e quatorze reais e setenta e quatro centavos) e do cadastramento da apelante no rol de inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito.

Todavia, saliento a existência de sentença transitada em julgado no bojo de ação de cobrança ajuizada pela apelada em face da recorrente de nº 0027714-59.2018.8.08.0048, julgada pelo juízo de Serra – 4ª vara cível. Em tal
demanda
, discutiu-se a existência de débito entre as partes, advindos do inadimplemento do contrato de locação pela empresa-autora
MEGATON SERVIÇOS.

Dentre os valores cobrados no bojo da supracitada ação, inclui-se o débito aqui discutido, além da responsabilidade por avarias resultantes do mau uso dos caminhões pela contratante. Registro que, embora a apelante tenha arguido, à época, que os débitos alegados encontravam-se em desacordo com a realidade dos serviços prestados, o pedido exordial foi acolhido pelo juízo
a quo
nos seguintes termos:

JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais para condenar a requerida ao pagamento do saldo devedor da locação de veículos, no importe correspondente a R$ 160.137,66 (cento e sessenta mil, cento e trinta e sete reais e sessenta e seis centavos), a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros desde o vencimento de cada uma das obrigações.

Conforme certificado, a referida decisão transitou em julgado em 04/04/2022.

Nesse teor, evidente a impossibilidade de rediscutir a existência do débito sobre o qual há sentença transitada em julgado afirmando não só sua existência, como a validade de sua cobrança.

À
luz dos fatos narrados, vale pontuar ter o magistrado sentenciante do presente processo citado a sentença supramencionada da ação de cobrança, a saber:

Ademais, acostou aos autos cópia da sentença da ação de cobrança por ela interposta em face da autora,
para recebimento dos títulos inadimplidos e objeto do presente pedido de nulidade
, a qual foi julgada procedente pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Serra (nº 0027714-59.2018.8.08.0048), com o trânsito em julgado certificado no dia 04/04/2022 (Id nº 34527413).

Sendo assim, entendo que
a parte requerida cumpriu com seu dever de comprovar a legitimidade da cobrança feita
, enquanto que a requerente não demonstrou o efetivo pagamento.

Dessa forma, impossibilitado resta o conhecimento do pleito recursal para
“Declaração de inexistência do débito referente à duplicata mercantil emitida sem a devida contraprestação de serviços e sem nota fiscal correspondente”,
tendo em vista a clara violação ao instituto da coisa julgada.

Sobre o tema,
de acordo com o artigo 502, do CPC/15, “
Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso
”,

detendo
força de lei nos limites da lide e das questões
expressamente
decididas,
vide o prescrito no
artigo 503,
do
CPC/15.

Frente a estas características,
estabelece o artigo 508, do CPC/15, que, uma vez “
Transitada em julgado a decisão de mérito,
considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido
.”

A respeito da matéria,
ainda,
aduz
o jurista
Marcelo Abelha Rodrigues
in
Manual de Direito Processual Civil, 6ª ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2016:

Importante ressalvar a lição de Barbosa Moreira em relação à eficácia preclusiva da coisa julgada: 'manifesta-se
no impedimento que surge, com o trânsito em julgado, à discussão e apreciação das questões suscetíveis de influir, por sua solução, no teor do pronunciamento judicial, ainda que não examinadas pelo juiz.
Essas questões perdem, por assim dizer, toda a relevância que pudessem ter em relação à matéria julgada. Posto que se conseguisse demonstrar que a conclusão seria diversa, caso elas houvessem sido tomadas em consideração, nem por isso o resultado ficaria menos firme; para evitar, pois, dispêndio inútil de atividade processual, simplesmente se exclui que possam ser suscitadas com o escopo de atacar a res iudicata. (...)

Desse modo, na hipótese, embora a apelante teça seus argumentos acerca da alegada compensação com serviços do débito discutido, o que, saliento,
não logra êxito em comprovar
(
enquanto a recorrida apresentou
robusta
documentação que valida a cobrança realizada
)
, tais alegações restam irrelevantes fronte a indiscutibilidade acerca da existência e validade da dívida, tendo precluído a faculdade que tinha de arguir as possíveis excludentes do seu dever
de pagar
no bojo da ação de cobrança.

Pelo exposto, no que se refere à alegação de inexistência do débito discutido, assim como o pedido de sua declaração,
não conheço por
incidir sobre eles
o instituto da
coisa julgada
.

MÉRITO

Para além, constatada a exigibilidade da dívida, resta incontroverso que a apelada também demonstrou que o débito em questão foi devido ao inadimplemento por parte da autora, conforme os comprovantes apresentados, sendo o protesto do título uma medida legítima e necessária diante da ausência de pagamento.

Nessa linha, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o protesto de títulos por inadimplemento de obrigação financeira, bem como a inscrição do nome do devedor nos cadastros restritivos de crédito, constituem exercício regular de direito.

Oportuno, a tal ponto, mencionar julgados desse Egrégio Tribunal sobre o tema, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ILÍCITA E DE INDEVIDA INSCRIÇÃO DE NOME NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. DÍVIDA COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ART. 188,I, CC. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No que diz respeito à responsabilização por atos de inclusão irregular do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes, sabe-se que, “o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova” (AgRg no AREsp 399.013/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 19/02/2014). 2. O STJ no julgamento do recurso especial nº 1.495.920-DF reconheceu a possibilidade do contrato eletrônico ser qualificado como título executivo extrajudicial, mesmo quando ausente a assinatura de duas testemunhas, em face nova realidade comercial com o intenso intercâmbio de bens e serviços em sede virtual (STJ, REsp. nº 1.495.920/DF, Terceira Turma, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, j. 15/05/2018). 3.
Caso em que foi comprovada a existência de dívidas que não foram pagas. 4. O exercício regular do direito afasta o ato ilícito e o dever de indenizar.
Inteligência do art. 188, I, do CC. 5. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Apelação Cível,
0000457-61.2019.8.08.0036
, Relator:
JANETE VARGAS SIMOES
, Órgão julgador:
CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
,
28
/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INCLUSÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. REVELIA. PRODUÇÃO DE PROVAS. PERMITIDA. RELAÇÃO CONTRATUAL. COMPROVADA. INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. I – É permitida ao réu revel a produção de provas no momento oportuno, uma vez que a revelia não é garantia de procedência dos pedidos autorais. II – A inversão do ônus típica da relação consumerista e presente na lide debatida não retira do autor o dever de apresentar todas as provas que demonstrem com clareza o direito que alega ter. III –
O consumidor não comprovou exitosamente o fato constitutivo do seu direito, qual seja, a realização de negativação indevida em seu desfavor. IV – Nos casos de inadimplemento, a inclusão de nome em cadastro de proteção ao crédito configura exercício regular de direito por parte do credor
, fato que, por si só, obsta a condenação em danos morais. V. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.
(TJES, Apelação Cível,
0009117-42.2018.8.08.0048
, Relator:
MARCOS VALLS FEU ROSA
, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
,
21/02/2024
)

Dessa forma, ante a ausência de comprovação pela parte apelante da quitação da dívida constante na duplicata, não se pode reconhecer a nulidade do protesto do título, tampouco determinar a exclusão definitiva de seu nome dos cadastros de inadimplentes, haja vista que tais medidas estão dentro dos limites legais e não configuram prática abusiva, mas sim a adoção de ações adequadas para a preservação de direito creditório da recorrida.

Desse modo, sem mais delongas,
CONHEÇO
PARCIALMENTE
do recurso de apelação
e, na parte conhecida,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
tão somente para deferir a gratuidade da justiça à apelante, mantendo, no mais,
incólume a sentença objurgada
.

É como voto.

DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer parcialmente do recurso e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento.